Tribunal: TJSP
Processo: 1010537-03.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r para o recebimento de complementação de pensão por morte. Inadmissibilidade. Aposentadoria do participante que ocorreu já na vigência da Resolução Petros n° 49/1997, que exige o pagamento de contribuição adicional para a inclusão de novos beneficiários após concedida a suplementação de aposentadoria. Regra que se justifica para garantir o equilíbrio financeiro do plano de benefícios. Ausência de direito adquirido à aplicação do regulamento vigente na data de admissão. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010537-03.2019.8.26.0348; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
Obrigação de fazer. Previdência privada. Autoras que postulam a sua inclusão como dependentes de beneficiário de plano de aposentadoria suplementar para o recebimento de complementação de pensão por morte. Inadmissibilidade. Aposentadoria do participante que ocorreu já na vigência da Resolução Petros n° 49/1997, que exige o pagamento de contribuição adicional para a inclusão de novos

Ementa:
Obrigação de fazer. Previdência privada. Autoras que postulam a sua inclusão como dependentes de beneficiário de plano de aposentadoria suplementar para o recebimento de complementação de pensão por morte. Inadmissibilidade. Aposentadoria do participante que ocorreu já na vigência da Resolução Petros n° 49/1997, que exige o pagamento de contribuição adicional para a inclusão de novos beneficiários após concedida a suplementação de aposentadoria. Regra que se justifica para garantir o equilíbrio financeiro do plano de benefícios. Ausência de direito adquirido à aplicação do regulamento vigente na data de admissão. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010537-03.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes MARCIA
PEDRO CORREA SERPA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LAURA CORREA SERPA
PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 2/8
Apelantes: Márcia Pedro Correa Serpa Pinto e outra
Apelada: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.647
EMENTA
Obrigação de fazer. Previdência privada. Autoras que postulam a
sua inclusão como dependentes de beneficiário de plano de
aposentadoria
suplementar
para
o
recebimento
de
complementação de pensão por morte. Inadmissibilidade.
Aposentadoria do participante que ocorreu já na vigência da
Resolução Petros n° 49/1997, que exige o pagamento de
contribuição adicional para a inclusão de novos beneficiários após
concedida a suplementação de aposentadoria. Regra que se
justifica para garantir o equilíbrio financeiro do plano de
benefícios. Ausência de direito adquirido à aplicação do
regulamento vigente na data de admissão. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Márcia Pedro Correa Serpa Pinto e Laura Correa Serpa Pinto
contra Fundação Petrobrás de Seguridade Social, que a respeitável
sentença de fls. 144/147, cujo relatório se adota, julgou improcedente,
condenando as autoras ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Embargos de declaração interpostos pelas autoras
(fls. 149/150) foram rejeitados a fls. 151.
Apelam as autoras (fls. 153/165) alegando, em
síntese, que sua dependência econômica com relação ao participante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 3/8
falecido restou incontroversa, tanto que houve reconhecimento pelo
INSS da sua condição de dependente. Argumentam que a Resolução
n° 49/1997 não faz parte do regulamento vigente à época da
aposentadoria, o qual assegura o pagamento da pensão por morte
aos dependentes do falecido perante o INSS. Afirmam que a referida
resolução constitui ato unilateral da apelada, que viola o princípio da
boa-fé objetiva, e não pode ser aceita para suprimir direitos dos
beneficiários do plano, ou de seus dependentes. Pedem, ao final, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida a fls. 67.
Contrarrazões a fls. 168/196.
É o Relatório.
Em que pesem os argumentos lançados na petição
recursal, é certo que a jurisprudência tem destacado que o
participante de plano de previdência privada não tem direito adquirido
à aplicação do regulamento vigente na data da admissão, mas está
sujeito - até por se tratar de instituto de interesse público, com
relevância ao sistema de seguridade social - às alterações
decorrentes da atividade atuarial, que têm o escopo de preservar o
equilíbrio do fundo de pensão.
Os planos de previdência privada fechada não
podem ser tratados como meros contratos de investimento financeiro,
em que a parte tem o direito de exigir o cumprimento da avença nos
exatos moldes da pactuação original. É relevante que se preserve a
saúde financeira do plano para que toda a coletividade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 4/8
beneficiários não seja prejudicada pela ausência de recursos para
saldar os compromissos, razão pela qual a própria Lei no 6.435/77 já
previa a possibilidade de revisão dos planos de benefícios (art. 42, IV
e §1o).
Tal
possibilidade
foi
mantida
pela
Lei
Complementar no 109, de 2001, que assim disciplina a matéria:
“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-
se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo
órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante”.
Cabe aqui observar que esse dispositivo ressalta
apenas a interpretação das regras referentes ao direito adquirido
também para os casos de previdência suplementar, não havendo,
assim, que se falar em aplicação retroativa dessa lei.
Não se olvidando de tal realidade, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
“Seja sob a égide da Lei no 6.435/77 ou das Leis Complementares nos
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada
alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter
o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das
novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.
Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a
conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão
após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador),
observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. (...) Não há
falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à
aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua
admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 5/8
regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para
obtenção do benefício, tornando-o elegível” (REsp 1421951/SE, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 25/11/2014,
DJe 19/12/2014).
No mesmo julgado, restou consignado que “o Código
de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade
fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o patrimônio da
entidade e respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e
manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o
mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se
enquadra no conceito legal de fornecedor, devendo a Súmula no 321/STJ ser
aplicada somente às entidades abertas de previdência complementar”.
Na espécie dos autos, a Diretoria Executiva da
Petros, em 06/06/1997, definiu as condições necessárias para a
inscrição de novos beneficiários de participante, após a concessão de
suplementação de aposentadoria, por meio da Resolução no 49, a
qual determina “que a inscrição de Beneficiários, após a concessão de qualquer
um dos benefícios de suplementação de aposentadoria definidos no inciso I do artigo
12, do Regulamento do Plano de Benefícios, somente será deferida mediante a
aceitação formal do participante de repassar, à PETROS, a contribuição necessária
ao respectivo custeio do benefício futuro, calculada atuarialmente com base na idade
do Participante, na suplementação da aposentadoria percebida, no fator de redução
aplicável ao benefício na conversão em pensão, na idade dos Beneficiários e nas
relações de dependência estabelecidas entre o Participante e seus Beneficiários, de
forma adicional às fontes de receita previstas nos incisos I, II e III do artigo 48 do
Regulamento do Plano de Benefícios” e “que a solicitação de inclusão de
dependentes após o prazo concedido para a atualização de cadastro, somente será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 6/8
aceita mediante o pagamento de contribuição adicional”.
E tal resolução se justifica na medida em que a
inclusão de beneficiário, após a concessão da aposentadoria, tem
reflexos no cálculo atuarial do plano de benefícios, posto que implica
na possibilidade de continuidade de pagamento da suplementação ao
beneficiário incluído, o que importa na necessidade de novos aportes
financeiros, cuja cobrança não redunda em enriquecimento ilícito da
ré-apelada.
Na espécie dos autos, restou incontroverso que a
aposentadoria do beneficiário do plano ocorreu em meados de 2000,
quando já estava em vigor a referida Resolução n° 49/1997, que
condicionava a inscrição de novos beneficiários à contribuição
financeira necessária para o custeio do benefício, com o que não
concordam as recorrentes, que pretendem receber o benefício sem
que tenha havido os aportes necessários, o que não se mostra
razoável, como acima explanado, não havendo que se falar em
violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da recorrida.
Sobre
o
tema,
confiram-se
os
seguintes
precedentes da Corte:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - PETROS - COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO - PERCEBIMENTO PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - AUSÊNCIA DE
CADASTRAMENTO COMO BENEFICIÁRIO E DE CONTRIBUIÇÃO PRÉVIA -
REGULAMENTO DO FUNDO - RESOLUÇÃO N° 49/97 - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ausente prévio custeio e o
cadastramento da autora como beneficiária do contribuinte, impertinente a pretensão
ao recebimento do benefício de aposentadoria complementar, sendo irrelevante o
reconhecimento pelo INSS ao direito de recebimento de pensão por morte, vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7/8
disciplinado
por
regime
próprio”
(Apelação
Cível
1016602-85.2018.8.26.0562 - Rel. Des. Paulo Ayrosa - 31a Câmara
de Direito Privado - j. 19/11/2019).
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DE DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO
PARA O CASO DE SUPLEMENTAÇÃO POR MORTE DO ASSISTIDO. Autor,
assistido em plano suplementar de previdência privada, que pretende obrigar a
instituição previdenciária (PETROS) a incluir sua esposa como dependente, porém
sem a necessidade de custeio para o equilíbrio do fundo atuarial. Arguição de direito
adquirido à inclusão da dependente, sem o custeio complementar, por ter ingressado
no plano no ano de 1976, muitos anos antes da edição da Resolução no 49/1997, da
Diretoria Administrativa da PETROS, que previu a necessidade do custeio para
inscrições futuras de dependentes. Descabimento da pretensão. Direito adquirido
inexistente. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, consoante o artigo 68, § 1o, da Lei Complementar no 109/2001, e o
TEMA REPETITIVO 907 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no qual firmou tese
nesse sentido. No caso, o autor somente implementou as condições de elegibilidade
no ano de 2001, ou seja, já sob a vigência da Resolução 49/1997, havendo indicado
a sua esposa como dependente apenas no ano de 2016. Inviabilidade de extensão
do benefício sem o custeio complementar relativo à tão importante lapso temporal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a
verba honorária pela sucumbência recursal da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil” (Apelação Cível
1003803-66.2017.8.26.0587 - Rel. Des. Marcondes D'Angelo - 25a
Câmara de Direito Privado - j. 10/10/2019).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO COMINATÓRIA - PRETENSÃO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 8/8
PARTICIPANTE DO PLANO DE INCLUIR SUA ATUAL COMPANHEIRA COMO
BENEFICIÁRIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DE EVENTUAL PENSÃO POR
MORTE - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DO APORTE DE RECURSOS
EXIGIDO NO REGULAMENTO No 49/1997 PARA INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO -
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL
DO PLANO DE PREVIDÊNCIA - SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR A
AÇÃO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE APELAÇÃO PROVIDA” (Apelação
Cível 1004288-44.2017.8.26.0562 - Rel. Des. Andrade Neto - 30a
Câmara de Direito Privado - j. 02/10/2019).
Nessa conformidade, é de rigor a manutenção da
sentença de improcedência, majorando-se os honorários advocatícios
anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada
a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3°, por serem as
apelantes beneficiárias da gratuidade da justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR